Tribunal: STF
Processo: RE 1468965
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. FORMA DE CÁLCULO DA RMI. REFORMA PREVIDENCIÁRIA. EC Nº 103, DE 2019. ADI Nº 6.279/DF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal do Paraná, cujos fundamentos seguem abaixo:



    “Trata-se de recurso da parte ré contra a sentença que deferiu o pedido de concessão de benefício por incapacidade. 



    Em suas razões, diz que o feito deve ser suspenso em razão do RE 1.400.392/SC do STF e TNU PUIL Nº 5004228-75.2020.4.04.7115/RS, uma vez que discute a sistemática de cálculo da RMI da aposentadoria por incapacidade permanente. No mérito, sustenta a constitucionalidade do disposto no art. 26, § 2º, da EC 103/2019. 



    Com as contrarrazões, o feito veio concluso para julgamento. 



    Fundamentação 



    De início, registro que não há ordem de suspensão processual proferida para a hipótese dos autos. 



    Quanto ao cálculo da renda mensal do benefício por incapacidade permanente, assim me manifestei nos autos do processo nº. 5020713- 35.2019.4.04.7003 (voto-vista):



    ‘(...) 



    Mesmo assumindo que o constituinte possa alterar o coeficiente de cálculo do benefício previdenciário, sem que isso fira, em tese, nenhum direito adquirido, desde que resguardadas as concessões anteriores à alteração, mudanças dessa ordem devem ser feitas em harmonia com outros dispositivos do regime previdenciário que não tenham sido objeto de mudança pelo constituinte reformador, sob pena de se instaurar, como se deu no caso, uma verdadeira antinomia normativa. 



    É do sistema securitário a lógica de que a incapacidade permanente seja indenizada com benefício superior ao da incapacidade provisória. Justifica a distinção o fato de que o agravamento do estado incapacitante exige do segurado maiores despesas, muitas vezes inclusive autorizando pagamento 5017698-53.2022.4.04.7003 700014030113 .V8 de coeficiente adicional, caso se mostre indispensável o auxílio de terceiro. 



    Certo, o constituinte pode inverter essa lógica, inclusive com a plausível motivação atuarial de que, sendo permanente o benefício, o seu valor haveria de ser proporcionalmente reduzido, assim compensando redução de valor com maior tempo de percepção. Argumento semelhante a essa presidiu à criação do fator previdenciário, por meio do qual se criou um compromisso muito delicado entre o valor da aposentadoria e o tempo durante o qual se possa presumir a sua percepção pelo segurado. 



    Não parece, todavia, ter sido essa a intenção da alteração constitucional implementada pela EC 103/19. Muito pelo contrário, na tentativa de unificar o coeficiente utilizado em mais de uma modalidade de aposentadoria, olvidou-se o legislador de que, no sistema, outro benefício não alcançado pela mudança (benefício por incapacidade provisória) guardava relação de congruência, inclusive financeira, com a outrora chamada aposentadoria por invalidez. Ao assim agir, instalou-se inconciliável antinomia, que a interpretação judicial pode, contudo, corrigir, com suporte no princípio maior da isonomia, imponível até mesmo ao reformador derivado, mediante declaração incidental da inconstitucionalidade da alteração feita’. 



    Logo, nego provimento ao recurso.” (e-doc. 14).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 2º, 194, inc. III, da Constituição da República e sustenta a constitucionalidade do art. 26, § 2º, inc. III e § 5º da Emenda Constitucional nº 103, de 2019. 



    4. Pede, “preliminarmente, a suspensão do processo até o julgamento final da ADI 6.279/DF” e que “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade material das alterações no cálculo da aposentadoria por invalidez promovidas pelo artigo 26, § 2º, inciso III, da Emenda Constitucional nº 103/2019, bem como a ofensa aos artigos 2º e 194, III, da Constituição Federal, com a consequente reforma do acórdão recorrido” (e-doc. 16, p. 1 e 27).



    5. A matéria está abrangida pela ADI nº 6.279/DF, sob a relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso, cuja finalização do julgamento poderá impactar a solução a ser proferida na demanda ora em análise. 



    6. Nesse sentido são as decisões monocráticas proferidas nos: RE nº 1.454.708/RS, de minha relatoria, j. 18/09/2023, p. 19/09/2023; RE nº 1.452.701/TO, de minha relatoria, j. 05/09/2023, p. 06/09/2023; RE nº 1.440.396/SC, de minha relatoria, j. 18/07/2023, p. 19/07/2023; RE nº 1.434.789/RS, de minha relatoria, j. 18/07/2023, p. 19/07/2023; RE nº 1.457.952/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11/10/2023, p. 17/10/2023; RE nº 1.457.953/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06/10/2023, p. 10/10/2023; RE nº 1.457.583/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/09/2023, p. 04/10/2023; RE nº 1.443.490/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 1º/08/2023, p. 02/08/2023; ARE nº 1.436.239/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 09/06/2023, p. 13/06/2023; e RE nº 1.448.919/RS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/08/2023, p. 08/08/2023.



    7. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à 2ª Turma Recursal do Paraná para aguardar o julgamento da ADI nº 6.279/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator